Tribunal: TJSP
Processo: 2266506-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência do executado. Nulidade da citação. Descabimento. Hipótese em que se evidenciam inúmeras tentativas de localização do endereço do réu/executado, ora agravante. Citação editalícia requerida, inclusive, pelo Ministério Público que à época atuava no feito. Tentativas de localização

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência do executado. Nulidade da citação. Descabimento. Hipótese em que se evidenciam inúmeras tentativas de localização do endereço do réu/executado, ora agravante. Citação editalícia requerida, inclusive, pelo Ministério Público que à época atuava no feito. Tentativas de localização realizadas há cerca de quinze anos. Comprovação nos autos de que o réu tinha plena ciência da tramitação do feito. Discussão acerca da prescrição da pretensão do autor prejudicada, uma vez que alicerçada na suposta nulidade da citação. Ausência de intimação pessoal do curador especial desde a publicação do v. Acórdão. Nulidade reconhecida. Venerando Acórdão que deu parcial provimento ao agravo. Interposição de recurso especial. Anulação do venerando Acórdão com determinação de retorno dos autos para novo julgamento a fim de que houvesse pronunciamento quanto à demonstração de prejuízo ao agravante. Prejuízos evidenciados. Reconhecimento da nulidade mantida. Aplicação do artigo 5o, §5o da Lei 1.060/50. Nulidade de todos os atos subsequentes. Prejudicada a análise dos pedidos referentes aos atos executórios realizados. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.